Tribunal: CARF
Processo: 10855.722795/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722795/2017-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.369 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
WOBBEN WINDPOWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Ensejam nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PEDIDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA CARF No 163.
A prova pericial é cabível somente quando nos autos constarem elementos
sobre os quais o julgador não consegue firmar seu entendimento, necessitando,
então, de pronunciamento técnico/específico. O indeferimento fundamentado
do pedido de realização de perícia não configura cerceamento de defesa,
principalmente se não forem necessárias novas provas para definir o
posicionamento do julgador. Aplica-se a Súmula CARF no 163.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em decadência do direito da Administração Pública de
examinar o crédito pleiteado pelo contribuinte em pedidos de ressarcimento,
por ausência de previsão legal. Os prazos previstos no § 4o do art. 150 ou do
art. 173, I do CTN, não são aplicáveis aos pedidos de ressarcimento.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
VINCULADO
AO
AUTO
DE
INFRAÇÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA. CRÉDITO PARCIALMENTE
DEFERIDO.
Tratando-se o presente processo de pedido de ressarcimento de saldo credor de
IPI, com base no artigo 11, da Lei no 9.779/79, cujo procedimento fiscal
motivou a lavratura de auto de infração, cancelado por decisão administrativa
definitiva, cabe reconhecer parcialmente o direito creditório apurado pela
Autoridade Fiscal encarregada da diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade da decisão recorrida, bem como a alegada decadência, e no mérito dar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722795/2017-60
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722795/2017-60

parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório nos exatos termos consignados
na Informação Fiscal de fls.949/955.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por economia processual, adoto o relatório constante na Resolução no 3302-
001.926 (fls.941/946), que transcrevo, a seguir:
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 1472.656 – 8o Turma da DRJ em
Ribeirão Preto/SP (fls.556/595) que indeferiu a manifestação de inconformidade (fls.
194/308) em relação ao pedido de ressarcimento de IPI da interessada relativo ao 3o
trimestre de 2011 (PER no 18401.90196.220615.1.1.01-7938).
Não houve transmissão de DCOMP vinculada ao crédito solicitado.
A verificação da procedência dos créditos do PER surgiu decorrente do Mandado de
Segurança de no 5000769-08.2017.4.03.6110, onde é decidido pelo poder judiciário a
conclusão da análise do PER no prazo máximo de 60 dias.
Após a análise de toda a informação disponível, foi produzida a Informação Fiscal
DRF/SOR/SEORT No 110/2017, copiada neste processo nas folhas 118 a 176,
constando o resultado da fiscalização.
No curso do procedimento de Fiscalização o Auditor Fiscal procedeu a reconstituição a
escrita fiscal do contribuinte exigindo estorno de crédito relativos às saídas de cabos
fixadores das torres, denominados cordoalhas, e de duas notas não encontradas no
sistema da nota eletrônica, bem como considerou tributadas as saídas do produto
denominado e-module, classificando-o no Código 8504.40.90, submetido ao regime de
tributação normal, ao invés do adotado pela Recorrente, contemplado com alíquota zero,
no Código 8502.31.00.
Necessário apontar ainda que a Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 110/2017
serviu de fundamento para o Auto de Infração controlado no processo administrativo
16027.720387/2017-11, no qual ocorreu a reconstituição da escrita fiscal do IPI da
interessada para o período sob análise, acarretando o indeferimento de seu direito
creditório.
Cientificada do Despacho Decisório em 25/07/2017 (fl. 193), a interessada apresentou
em 24/08/2017 (fls. 194) a manifestação de inconformidade de fls. 197 a 311, em que
alega, em síntese:
- Há relação de prejudicialidade entre o processo administrativo no
16027.720387/2017-11 que controla o Auto de Infração em que houve a
reconstituição da escrita fiscal do período do ressarcimento e o presente
processo, requerendo o sobrestamento deste feito.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722795/2017-60

- Alega que o despacho decisório recorrido decorre da mesma fundamentação
que ensejou a lavratura do auto de infração controlado no processo
16027.720387/2017-11 e que este ainda está em discussão administrativa.
- Invoca as disposições do art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil para
fundamentar o sobrestamento.
- Suscita ainda as disposições do art. 135 da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, §§2o e 3o.
- Caso não haja o sobrestamento já exposto, requer seja este processo apensado
ao processo administrativo 16027.720387/2017-11 para julgamento conjunto,
evitando-se decisões administrativas conflitantes.
- Sucessivamente, a interessada repisa os argumentos de mérito defendidos na
impugnação
apresentada
nos
autos
do
processo
administrativo
16027.720387/2017-11 nos termos a seguir expostos, requerendo a reforma do
Despacho Decisório com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento
formulado:
-- Nos autos do processo administrativo fiscal 10855.720958/2013-46 teria sido
decidido que "no contexto do fornecimento de aerogeradores, a classificação
fiscal de suas partes, peças e componentes deve seguir a classificação fiscal do
produto resultante de sua reunião (aerogerador), bem como que o aerogerador é
composto por pás, rotor, gerador, nacele, torre e outros elementos, como
transformadores, conversores controlados, equipamentos de computação".
- O processo de consulta 10855.000178/2011-14, que decidiu pela classificação
do "e-module" na NCM 8504.40.90, não seria vinculante, devendo ser afastado
pelos órgãos de julgamento, dado que o "e-module" seria imprescindível ao
funcionamento dos aerogeradores, sendo parte integrante e essencial destes, e
devendo ser classificado conjuntamente em sua posição.
- Teria ocorrido a decadência dos fatos geradores 02/2012, 04/2012 a 06/2012,
nos termos do art. 150, §4o do CTN.
- O lançamento fiscal foi baseado em presunções, ignorando orientações
anteriores da RFB e laudos técnicos sobre o assunto, violando o art. 142 do CTN
e acarretando nulidade do lançamento tributário.
-Estaria em discordância com a decisão proferida no processo administrativo
10855.720958/2013-46, em que se decidiu que no contexto do fornecimento dos
aerogeradores, suas partes, peças e componentes devem ter classificação fiscal
correspondente à função desempenhada pelo conjunto que integram.
- Por caracterizar mudança de critério jurídico, o entendimento esposado nestes
autos somente seria aplicável após sua introdução, nos termos do art. 146 do
CTN.
-As cordoalhas estão inseridas no contexto de fornecimento dos aerogeradores,
sendo necessárias às torres, partes indissociáveis dos aerogeradores.
Não há discussão quanto aos cálculos e dados numéricos constantes do lançamento
tributário.
A decisão de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
INDUSTRIALIZAÇÃO.
EXCLUSÃO.
OPERAÇÕES
FORA
DO
ESTABELECIMENTO. ART. 5o, INCISO VIII, DO DECRETO No 7.212/2010.
GLOSA DE CRÉDITOS.
Demonstrada a escrituração pela interessada de créditos de IPI decorrentes de
entradas de produtos utilizados em operação excluída do conceito de
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722795/2017-60

industrialização pelo art. 5o, inciso VIII, do RIPI/2010, correta a glosa de tais
créditos.
RESSARCIMENTO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO
DE PRODUTOS NÃO DESTINADOS AO PROCESSO INDUSTRIAL.
Há a reclassificação de créditos, de ressarcíveis para não ressarcíveis, quando os
produtos importados forem destinados à revenda no mercado interno.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SISTEMA CONVERSOR ESTÁTICO DE
ENERGIA ELÉTRICA "E-MODULE". IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO
DA POSIÇÃO RELATIVA AO GERADOR DE ENERGIA EÓLICA COM O
QUAL SERÁ UTILIZADO EM CONJUNTO.
Ainda que apresentados em conjunto com um grupo eletrogêneo para a geração
de energia elétrica a partir de energia eólica (gerador eólico), os sistemas
conversores de energia elétrica estáticos mantém sua classificação fiscal no
Código NCM 8504.40.90.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE CONSULTA ANTERIOR
VIGENTE. OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA.
Existindo processo de consulta sobre classificação de mercadoria protocolado
pela interessada, no qual foi definida a classificação fiscal do produto sobre
análise, sua observância é obrigatória até eventual reforma pela autoridade
competente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o DO CTN. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a ausência de recolhimento de IPI no período objeto da autuação,
aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN quanto ao termo inicial do prazo
decadencial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Contra esta decisão a interessada interpôs o recurso voluntário de fls. 603/880, por meio
do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos expostos na Manifestação de
Inconformidade e acrescenta a alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento de defesa.
Por fim requer:
IV – DO PEDIDO
443. Ante o exposto, é a presente para requerer o provimento deste recurso
voluntário, para que seja determinado:
(I) o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Processo
Administrativo no 16027.720387/2017-11; ou, ao menos,
(II) o apensamento deste processo ao Processo Administrativo no
16027.720387/2017-11 para julgamento conjunto, evitando-se, assim, a prolação
de decisões administrativas conflitantes, ou, caso assim não se entenda;
(III) seja decretada a nulidade da r. decisão recorrida, em razão do cerceamento
de defesa e falta de análise de argumentos, determinando-se o retorno dos autos à
origem; ou, então
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722795/2017-60

(IV) a sua reforma, para reconhecer a integralidade do direito creditório, com o
consequente deferimento do pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente.
Inicialmente apreciado o feito no âmbito desta Turma, por meio da Resolução no
3302001.163, de 17/06/2019 (fls.883/903), o julgamento foi convertido em diligência
para sobrestar o julgado do feito até a definitividade do processo no
16027.720387/2017-11.
Em 24/03/2020, por meio do Despacho de fl. 933, os autos foram devolvidos a este
Conselho para prosseguimento do julgamento, tendo em vista que o recurso objeto do
processo no 16027.720387/2017-11 fora provido por este Conselho e, como não houve
interposição de recurso especial pela PGFN, a referida decisão tornou-se definitiva na
esfera administrativa.
É o relatório.
Por meio da Resolução de n° 3302-001.926, de 23/09/2021 (fls.941/946) foi
determinado por esta Turma o retorno dos autos a unidade de origem para apurar os reflexo da
decisão definitiva proferida no Processo no 16027.720387/2017-11 com o presente caso, e em
atenção à solicitação de diligência, sobreveio a Informação Fiscal juntada às fls.949/955, que
reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$ 1.667.406,70 (um milhão, seiscentos
e sessenta e sete mil, quatrocentos e seis reais e setenta centavos).
A contribuinte foi cientificada do Descacho Decisório em 31/10/2022 (fl.956), e
protocolou Manifestação ao Relatório de Diligência em 21/11/2022 (fls.961/964), que em síntese
requer o “provimento do recurso voluntário para reformar a r. decisão de 1a instância
administrativa, reconhecendo-se o direito creditório atestado no relatório da diligência fiscal”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/11/2017 (fl.600) e protocolou
Recurso Voluntário em 12/12/2017 (fl.601) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da nulidade da decisão da DRJ:
Primeiramente, quanto a alegação de nulidade da decisão da DRJ, por
cerceamento do direito de defesa da recorrente, em virtude da negativa de produção da prova
pericial. Como já tratado na Resolução no 3302001.163 (fls. 888/889), nos termos do art. 18 do
Decreto no 70.235/19722, que dispõe sobre o sobre o processo administrativo fiscal, a Autoridade

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 10 da Lei n°8.748/93).
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722795/2017-60

Julgadora de primeira instância poderá indeferir o requerimento de diligência ou perícia que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, desde que devidamente fundamentado.
No caso dos autos, a decisão de piso fundamentou sua negativa com base no § 1o
do art. 30 do Decreto no 70.235/19723, uma vez que “os aspectos técnicos passíveis de análise
por peritos não são, ao contrário do que alega a interessada, o foco da controvérsia, mas sim os
enquadramentos legais das atividades e produtos envolvidos”. Ainda, afirma que “a
documentação constante destes autos, bem como do processo de consulta formulado pela
interessada, e que serviu como um dos fundamentos da autuação é plenamente suficiente para o
devido entendimento das circunstâncias fáticas sob análise, tornando desnecessária qualquer
outra diligência neste sentido, dado que não teriam o condão, por expressa disposição legal, de
auxiliar nos aspectos jurídicos envolvidos e que, de fato, determinam a solução a ser dada ao
litígio”.
A matéria em análise foi sumulada por este Tribunal Administrativo, com
aprovação em sessão do Pleno realizada em 06/08/2021, com vigência a partir de 16/08/2021,
conforme termos abaixo:
Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Ainda, defende a recorrente a nulidade da decisão recorrida por vício de
fundamentação, em razão da ausência de apreciação dos argumentos apresentados, pois no
entender da recorrente a decisão a quo decidiu pela negativa do pleito exclusivamente com base
na Solução de Consulta no 50/201. Contudo, não se verifica qualquer das hipóteses de nulidade
elencadas no art. 59 do PAF4, visto que a Turma julgadora pautou sua decisão acolhendo os
argumentos do Fisco tendo motivada sua decisão.
Portanto, não vislumbro qualquer nulidade na decisão recorrida.
III – Da alegada decadência de parcela do crédito tributário exigido no Auto de
Infração controlado pelo Processo Administrativo no 16027.720387/2017-11 (art. 150, §4o, do
CTN):
Ainda, segundo a recorrente “a parcela do crédito tributário de IPI decorrente
das saídas do sistema e-module (fatos geradores ocorridos em 28/02/2012, 30/04/2012,
31/05/2012 e 30/06/2012) exigido havia sido extinta pelo advento da decadência, por força da
aplicação do art. 150, §4o, do CTN, em razão da existência de pagamento antecipado do
imposto nos períodos fiscalizados (existência de saldo credor – art. 183, parágrafo único, III, do
RIPI)”.
Tal tema foi abordado com profundidade na Resolução no 3302001.163 (fls.
889/890), onde restou demonstrado que em matéria de análise de direito creditório, os prazos
decadenciais para constituição do crédito tributário por lançamento de ofício não são aplicáveis
aos pedido de ressarcimento, por ausência de previsão legal.

3 § 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722795/2017-60

É nesse sentido que tem decidido este Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2007 a 30/09/2007 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência do direito da Administração Pública de examinar o
crédito pleiteado pelo contribuinte ou em homologação tácita do pedido de
ressarcimento, por ausência de previsão legal. Os prazos previstos no § 4o do art. 150 do
CTN e no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não são aplicáveis aos pedidos de
ressarcimento. (Acórdão no 3201-008.449 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Processo no 10940.900847/2012-71, Rel. Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, Sessão de 26 de maio de 2021)
Portanto, não há que se falar em decadência contra a Administração Tributária,
pois o CTN, artigo 150, § 4o, se refere ao prazo para a constituição do crédito tributário mediante
lançamento de ofício e o que houve de fato foi a glosa de créditos em âmbito de PER/DCOMP,
ou seja, de um pedido administrativo de ressarcimento.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
IV – Do mérito:
A recorrente é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à fabricação e à
venda de aerogeradores – equipamento que captam e convertem a energia eólica (da força dos
ventos) em energia elétrica – e de ferramentas necessárias para a produção de energia eólica,
bem como à implementação de parques eólicos.
Na data de 22/06/2015, transmitiu Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos
de IPI, sob o n° 18401.90196.220615.1.1.01-7938, com fundamento no art. 11 da Lei n°
9.779/995, relativo ao 3o trimestre de 2011, totalizando o valor de R$ 1.705.834,65.
No curso do procedimento fiscal que ensejou a lavratura do auto de infração
controlado pelo Processo Administrativo no 16027.720387/2017-11, a autoridade administrativa
procedeu à glosa de créditos apurados pela contribuinte que compuseram o saldo credor de IPI
objeto do pedido de ressarcimento.
Consta da Informação Fiscal que o Auditor reconstituiu a escrita fiscal da
contribuinte, e considerou indevidos créditos relativos as saídas de cabos fixadores das torres,
denominados cordoalhas, bem como tributadas as saídas do produto denominado e-module,
classificando-o do no Código 8504.40.90, submetido ao regime de tributação normal (alíquota
de 15%), ao invés do adotado pela recorrente, contemplado com alíquota zero, no Código
8502.31.00.
Os motivos fundantes do indeferimento do ressarcimento de IPI da interessada
são, resumidamente:
I. Crédito tomado indevidamente em relação às entradas de insumos empregados na
industrialização do produto designado “cabo de cordoalha”, que é utilizado na fixação
das torres montadas fora do estabelecimento da Recorrente. No entendimento da
autoridade fiscal, como a fixação das torres ao solo é uma atividade fora do campo de

5 Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722795/2017-60

incidência do IPI, em razão do estatuído pelo art. 5o, inciso VIII, do Regulamento,
referidos créditos são indevidos, dado que alusivos à materiais aplicados na montagem
realizada no local da instalação, operação não tributada e não com alíquota zero.
II. Classificação indevida como contemplado com alíquota zero do produto denominado
“e-module” (NCM 8502.31.00). O entendimento esposado pela autoridade lançadora
está secundado em Parecer exarado na solução de consulta formulada pela própria
Recorrente, cuja conclusão é pela classificação do referido produto na NCM
8504.40.90, por se tratar de um conversor de energia, e, como tal, sujeito ao regime
normal de tributação.
Ocorre que, ao analisar o processo administrativo no 16027.720387/2017-11, esta
Turma decidiu pelo cancelamento do Auto de Infração, mediante o Acórdão no 3302-007.381, de
23/07/2019 (fls.903/931).
Naquela oportunidade, restou decidido por esta Turma que o produto denominado
“e-module”, parte integrante e essencial do aerogerador, que é constituído de uma combinação
de máquinas, que conjuntamente desempenham função específica, deva receber a classificação
fiscal na posição 8502.31.00, correspondente a esta função, independentemente de sua
classificação fiscal.

Estando o produto classificado na posição 85.02.31.00, mesmo sendo tributável a
saída, a alíquota é zero, é permitida a manutenção dos créditos derivados das entradas ou mesmo
do devido no desembaraço aduaneiro, por força do art. 11 da Lei n° 9.779/99.
Em relação ao produto designado “cabo de cordoalha” restou decidido que não se
trata de edificação, pois consiste em cabos de aço tensionados utilizados para fixar os segmentos
da torre dos aerogeradores, dando-lhes estabilidade para que possam produzir energia elétrica a
partir dos ventos, e por isso restou decidido que o citado art. 5, do Decreto no 7.212/2010,
conforme previsão contida no parágrafo único, não exclui a incidência do imposto nas saídas dos
produtos destinados à montagem fora do estabelecimento do contribuinte.
Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/06/2015
PEDIDO DE PERÍCIA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos
especializados para o deslinde de litígio, não se justificando a sua realização quando o
fato probando puder ser demonstrado por meio de documentos carreados aos autos.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722795/2017-60

DECADÊNCIA. IPI.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o contribuinte apura o
montante tributável e efetua o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade
administrativa. Na ausência de pagamento não há que se falar em homologação,
regendo-se o instituto da decadência pelos ditames do art. 173 do CTN.
IPI - CLASSIFICAÇÃO. AEROGERADOR. POSIÇÃO 8502.31.00.
O aerogerador constituído de uma combinação de partes, com unidade funcional, para
desempenho de função específica de produção de energia elétrica, deve ser classificado
na posição 8502.31.00.
IPI . DIREITO DE CRÉDITO.
As partes do aerogerador classificam-se na posição 8502.31.00, e a saída do
estabelecimento fabricante é o fato gerador e não a montagem no local da instalação.
Estorno indevido.
Dessa forma, em atendimento à Resolução no 3302-001.926 proferida por esta
Turma, sobreveio a Informação Fiscal sobre os reflexos da decisão definitiva proferida naquele
processo (no 16027.720387/2017-11) com o presente caso. Vejamos:
(...)
6. Resumidamente, demonstra-se abaixo as alterações decorrentes do acórdão prolatado
pelo CARF:

7. Verifica-se que foi mantida somente a glosa dos créditos decorrentes das notas fiscais
não identificadas no sistema de Nota Fiscal Eletrônica.
8. Considerando-se a alteração do saldo credor ressarcível, faz-se necessário apurar o
reflexo na análise do pedido de ressarcimento em questão.
9. Assim sendo, foi efetuado o recálculo da planilha de Ajustes nos Débitos e Créditos
Apurados de fls. 174, conforme acórdão do CARF, e elaborado o Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível. Ambos abrangem todo o período fiscalizado (3o
trimestre/2011 ao 2o trimestre/2015) e foram anexados ao presente processo.
10. O Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível tem por finalidade
evidenciar a apuração do saldo credor passível de ressarcimento ao final de cada
trimestre de referência. São considerados passíveis de ressarcimento, relativamente a
um trimestre de referência, apenas os créditos escriturados neste trimestre. O saldo
credor acumulado de trimestres anteriores é considerado não passível de ressarcimento
no trimestre de referência, podendo ser utilizado neste trimestre apenas para deduzir,
escrituralmente, os débitos de IPI.
11. Deve-se ter em conta que o saldo inicial da apuração (07/2011) é o saldo credor do
livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos cujo pedido
de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.369 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722795/2017-60

12. Para os trimestres seguintes o saldo credor ressarcível do período anterior
corresponde ao saldo credor ressarcível apurado ao final do trimestre calendário anterior
deduzido dos valores dos créditos compensados em PERDCOMP.
13. Conforme o Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, para o 3o
trimestre/2011, objeto do pedido de ressarcimento no 18401.90196.220615.1.1.01-7938,
reconhece-se parcialmente o direito creditório no valor de R$ 1.667.406,70 (um milhão,
seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e seis reais e setenta centavos).
14. Faculta-se ao interessado a apresentação de manifestação sobre a presente
informação no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta.
Portanto, deve ser reconhecido parcialmente o direito creditório no valor de R$
1.667.406,70, apurado pela Autoridade Fiscal encarregada da diligência.
V – Da conclusão:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares
de nulidade da decisão recorrida, bem como a alegada decadência, e no mérito dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório nos exatos termos consignados na
Informação Fiscal de fls.949/955.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 979
DF CARF MF
Original